Tribunal: TJDFT
Processo: 0725999-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de CLAUDIO FERREIRA MOTA, que determinou a juntada do título executivo com as certificações adequadas ao exigido pelo artigo 10 da MP 2.200/2001. Alega a agravante, em síntese, que o título não se enquadra nas exigências dispostas no artigo 10 da MP 2.200/2001. Assevera que o título a ser satisfeito é uma cédula de crédito bancário que contem a assinatura eletrônica e que é desnecessária a certificação pelo sistema provido pela ICP-Brasil para que se confira a exequibilidade necessária ao processamento da execução. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, provido para seja cassada a decisão agravada e reconhecida a validade jurídica da cédula de crédito bancário assinada de forma eletrônica como título de executivo extrajudicial. Preparo no ID 28090325. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). A despeito da argumentação lançada quanto à probabilidade do direito invocado para a imposição e cobrança da multa contratual, não há na fundamentação recursal razões expressas quanto ao requisito do risco da demora que denotem a possibilidade de conferir o excepcional efeito suspensivo, de maneira que vigoram os efeitos regulares dotados na lei (artigo 995 do Código de Processo Civil). Com efeito, dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, porquanto não presentes, cumulativamente, os elementos para a concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora